Tribunal: TJBA
Processo: 8018069-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018069-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO PAULO DOS REIS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. TEMA 163 DO STF (RE 593.068/SC). SEM RAZÃO. EFEITO ERGA OMNES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. A questão central é a incidência da contribuição previdenciária sobre horas extras e adicional noturno, incluindo a restituição de valores indevidamente descontados, sob o contexto da aplicação do Tema de Repercussão Geral 163 do STF.

2. O Estado da Bahia, em sua insurgência impugna a aplicação da tese do Supremo, argumentando que o julgamento do RE 593.068 pelo STF tem aplicação específica ao regime jurídico federal dos servidores públicos, que qualquer interpretação baseada na decisão do Pretório Excelso deve considerar as leis estaduais que tratam da incorporação de gratificações e adicionais não permanentes.

3. O STF, no Recurso Extraordinário 593.068/SC, decidiu que a contribuição previdenciária incide apenas sobre remunerações com impacto nos proventos de aposentadoria, excluindo assim verbas como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e de insalubridade.

4. A decisão do STF possui efeito erga omnes, aplicando-se uniformemente a todos os entes federados, ainda que a Bahia questione a aplicação desse entendimento para seus servidores estaduais; a decisão visa garantir segurança jurídica e estabilidade nas interpretações constitucionais.

5. Sentença mantida. Recurso Não Provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação Cível nº 8018069-86.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante,
ESTADO DA BAHIA
e, apelado,
JOAO PAULO DOS REIS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA